Tribunal: TJSP
Processo: 2205401-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Município de Guarulhos – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Condenação em honorários advocatícios – Honorários advocatícios excluídos – Rejeição de exceção de pré-executividade que não acarreta condenação em honorários advocatícios – decisão reformada – Recurso provido.